Tribunal: STF
Processo: RHC 62707
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A CINCO
PROCEDIMENTOS CRIMINAIS COMO INCURSO NOS ARTS. 168, 171, 297 E 304,
DO CÓDIGO PENAL. RÉU FORAGIDO, CITADO POR EDITAL. NÃO HÁ, EM HABEAS
CORPUS, DAR COMO INEXISTENTE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, EM
FACE DOS TERMOS DA DENUNCIA. O DECRETO DE CUSTODIA PREVENTIVA DO
PACIENTE NÃO SE PODE TER POR DEMOTIVADO, BASTANDO CONSIDERAR, NO
INTERESSE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUE SE
ENCONTRA FORAGIDO, CONFORME ACENTUOU O ACÓRDÃO. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.